Tribunal: STF
Processo: Rcl 53528
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Rio Branco contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, proferido no Processo nº 0602693-87.2020.8.01.0070, o qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema 5 RG) e do RE nº 596.663/RJ (Tema 494 RG). 



    O reclamante narra que foi demandado em ação judicial, por meio da qual o ora beneficiário objetiva “a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de supostos e alegados valores pagos a menor em sua remuneração, bem como a condenação deste reclamante a realizar o pagamento do percentual de 26,06% sobre o seu vencimento-base, a título de recomposição salarial reconhecida por sentença obtida perante a Justiça Especializada do Trabalho, relativas a perdas inflacionárias de planos econômicos da época, no caso o Plano Bresser, além da condenação do ente público ao adimplemento das parcelas que venceram ao longo do processo”. 



    Sustenta, em apertada síntese, que 



    “[a] perda inflacionária foi incorporada ao salário do servidor e que ao longo do tempo foi compensada por sucessivos reajustes concedidos aos servidores. A defesa foi instruída com manifestação da Procuradoria da Câmara Municipal que demonstra uma sucessiva concessão de reajustes posteriores à sentença, cujos atos normativos traziam previsão expressa de recomposição das perdas inflacionárias decorrentes da implementação do Plano Bresser. Foi apresentada, ainda, na uma linha do tempo com todas as leis e resoluções que concederam reajustes e reestruturações na carreira dos servidores do Poder Legislativo Municipal posteriores à sentença invocada.”.



    Afirma que o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito vindicado. Interposto recurso inominado, foi mantida a decisão atacada, sendo que “o v. acórdão considera como ratio decidendi as premissas de que o Município reclamante não teria demonstrado que os reajustes e a reestruturação da carreira teriam implicado em aumento de remuneração apto a absorver ou excluir o percentual referente à recomposição salarial do reclamado; que o fato de o ente público reclamante ter continuado a efetuar o pagamento em percentual a menor se mostra contraditória às teses da defesa da Fazenda Pública; e que os entendimentos firmado pelo Tribunal de Contas de União não se aplicam aos servidores municipais”, afrontando, assim, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 5 e 494 de repercussão geral. 



    Defende que 



    “[t]odo o debate que o Ente Público vem fazendo nos autos, já desde a contestação e passando pelo recurso inominado, refere-se exatamente ao término da incorporação de percentual na remuneração no momento em que a carreira do servidor passou por reestruturação remuneratória, e também ao fato de que a sentença que reconhece a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos, matérias que inegavelmente coincidem com os Temas nº 05 e 494 do ementário de repercussão geral desse STF, ambos com teses já definidas e sedimentadas”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado, bem como os seus efeitos. 



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, para cassar o “v. acórdão da 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, proferido nos autos nº 0602693-87.2020.8.01.0070, o qual improveu o recurso inominado do Município de Rio Branco e confirmou a sentença de 1º grau que condenou o Município de Rio Branco/Câmara Municipal nas obrigações de corrigir a recomposição salarial, aplicando o percentual de 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento), conforme estabelecido na sentença trabalhista, bem como a pagar a quantia de R$ 12.292,83 (doze mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), referente ao período não prescrito de junho de 2015 a maio de 2020, a título de retroativo e, ainda, as parcelas que se vencerem no curso da demanda, determinando-se nova apreciação da causa pela autoridade reclamada com observância das teses fixadas em repercussão geral (Temas 05 e 494), ou, conforme melhor restar entendido, que esse Excelso Tribunal profira decisão substitutiva que aplique as teses constitucionais já sedimentadas, como medida de direito e da mais lídima justiça”.



    É o relatório. Decido.



    Não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em sede de recurso inominado em ação de reclamação exarado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Em consulta ao sítio eletrônico do TJAC, no Processo de nº 0602693-87.2020.8.01.0070, verifica-se que houve a interposição de recurso extraordinário, o qual ainda aguarda a decisão de admissibilidade do órgão competente.



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente